Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento no qual o executado sustenta quitação integral da dívida, postula a suspensão dos descontos salariais e defende que o valor histórico constitui limite absoluto da execução. Requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar se há adimplemento integral da dívida e a possibilidade de congelamento do valor histórico como limite máximo da execução; b) analisar a necessidade de suspensão da penhora salarial e a pertinência da remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do conjunto processual demonstra que o valor histórico invocado pelo agravante não constitui limite imutável da execução, pois a dívida pecuniária permanece sujeita à incidência de correção monetária e juros moratórios até a efetiva quitação, consoante os arts. 389, 395, 407 e 884 do Código Civil. O Juízo de origem, após examinar planilhas e depósitos judiciais, homologou saldo remanescente atualizado, não havendo fundamento para o congelamento do valor apurado em 2023.
4. A atualização monetária das dívidas é medida de ordem pública e não representa acréscimo indevido, mas preservação do valor real da obrigação. Manter o valor histórico sem atualização acarretaria distorção da relação obrigacional e indevido favorecimento ao devedor, vedado pelo Princípio do não enriquecimento sem causa.
5. Não prospera o pedido de remessa à Contadoria Judicial, pois os cálculos apresentados não envolvem complexidade que ultrapasse meros cálculos aritméticos, já realizados em conformidade com as determinações judiciais, inclusive com o abatimento de valores oriundos de penhoras anteriores e depósitos mensais.
6. A suspensão dos descontos salariais é indevida, pois a execução se desenvolve regularmente, inexistindo ilegalidade ou abuso capaz de justificar a paralisação dos atos executivos. O risco alegado pelo agravante decorre de interpretação equivocada acerca do alcance de decisão anterior, inexistindo dano grave ou irreparável.
7. O conjunto probatório evidencia que o agravante pretende cristalizar valor histórico pretérito como limite da execução, desconsiderando a evolução natural das obrigações pecuniárias. Os fundamentos da decisão agravada revelam-se coerentes com o sistema jurídico e com os princípios da preservação do valor real da moeda, da boa-fé e do devido processo legal executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A atualização monetária das dívidas constitui medida de ordem pública e impede a fixação de valor histórico como limite imutável da execução, sendo legítima a manutenção da penhora salarial enquanto houver saldo remanescente regularmente apurado, dispensada a remessa à Contadoria.
________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395, 407 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056842, 0721148-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, p. 29/10/2025.